Tribunal: TJPA
Processo: 0803139-07.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803139-07.2021.8.14.0201

APELANTE: JONAS FIGUEIREDO CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REVISÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) modificação do regime inicial para o aberto. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante; (ii) saber se é possível alterar o regime inicial de cumprimento da pena ou modificar a pena de multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria restaram comprovadas por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas, corroboradas pelo boletim de ocorrência e auto de apreensão. A jurisprudência tem reconhecido a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de prova.

4. O regime semiaberto está de acordo com o montante da pena fixada e não comporta alteração diante da ausência de requisitos legais para a adoção do regime aberto.

5. A pena de multa foi redimensionada para 15 (quinze) dias-multa, conforme os parâmetros da dosimetria reavaliada no julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, e 70; CPP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:

TJRS, Apelação Criminal 70080175078, Rel. Des. Maria De Lourdes G. Braccini De Gonzalez, j. 24/02/2023;

STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022;

TJDFT, Acórdão 1230961, 00041942020188070009, Rel. Des. Cruz Macedo, Primeira Turma Criminal, j. 13/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Jonas Figueiredo Campos, inconformado com a decisão que o condenou nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 06 anos e 24 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e 155 dias multa, interpõe a presente apelação criminal.

Aduz o recorrente que deve ser absolvido por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo. S
ubsidiariamente, requer a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade restaram comprovadas nos autos diante das declarações das vítimas, id-20365789, do boletim de ocorrência policial, id-20365617, do auto/termo de exibição e apreensão, id-20365647.

A vítima JOÃO GILSON PINA SILVEIRA afirmou em juízo, id-20365783, que foram passear em Outeiro e estavam na praia quando foram abordados por dois rapazes que os ameaçaram com arma de fogo, sempre dizendo que iam atirar e roubaram dinheiro, objetos pessoais, documentos e celulares; que estavam de cara limpa; que levaram dois celulares; que da Mírian levaram uns R$ 120,00 (cento e vinte reais); que uma senhora que viu tudo disse que um deles morava bem próximo e foram até lá na casa dele com uma viatura da PM e o localizaram dentro da casa; que reconhece o rapaz que está lá fora da sala de audiência como um dos autores do fato.

A vítima Mirian Débora Ribeiro, id-20365789, afirmou em juízo que “estavam na praia do Outeiro e passaram dois rapazes que os abordaram com uma arma na mão; que eles estavam de moto; que levaram dois celulares, um relógio de pulso, documentos; que eles ameaçaram de matá-los; que levaram dinheiro dela e do João Gilson; que ficou traumatizada; que quem estava com a arma era o rapaz que está lá fora; que apenas recuperou a bolsinha com maquiagem; que tinha um bar próximo e a dona do bar disse imediatamente onde o réu morava; que registraram ocorrência somente na cidade nova; que ele foi preso e saiu logo em seguida; que continua com medo dele, pois sempre frequenta a mesma praia.”

O réu JONAS FIGUEIREDO CAMPOS em juízo, id-20365794, usou seu direito de permanecer calado.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...)
A
palavra da

vítima
apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com as demais provas e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento. (...).”
(
TJ/RS, Apelação
Criminal, Nº 70080175078, Quinta Câmara Criminal, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 24-02-2023)

“(...) 2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (
Acórdão 1230961
, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do recorrente, uma vez que o conjunto probatório revela substrato suficiente para comprovar o delito e sua autoria, bem como a existência do concurso de agentes, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base no mínimo legal, 4 anos de reclusão, diante da proibição à
reformatio in pejus
. Fixo, portanto, a pena de multa também no mínimo legal, 10 dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, restando a pena-base de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa.

Por fim, mantenho o concurso de crimes na forma do art. 70 do CP, bem como a elevação da pena em 1/6, restando a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. Mantenho ainda a detração realizada pelo MM. Juízo
a quo
, restando a pena definitiva de 06 anos e 24 dias de reclusão e 15 dias multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir a pena de multa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025